Tribunal: TJDFT
Processo: 0008790-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 14855204) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) JULIMAR PEREIRA DE BRITO. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o credor JULIMAR PEREIRA DE BRITO e para o beneficiário de honorários Riedel, Resende e Advogados Associados CNPJ 03635.901/0001-48, consoante requerido na petição de ID 15714685. . Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 3. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, como também do feito executivo a ela relacionado, o qual apenas deverá prosseguir caso haja(m) outra(s) RPV(s) ou precatório(s) em trâmite. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento/transferência, anexando-se via nos presentes autos. Comunique-se o teor desta sentença ao Juízo de Origem. A presente sentença possui força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios